Tribunal: TJBA
Processo: 0000035-52.2007.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000035-52.2007.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARISTIDES QUEIROZ NOGUEIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, JOAO PAULO BORGES, ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, FERNANDA REGO OLIVEIRA DIAS, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, RAPHAEL ALVES SANTOS, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA

APELADO: Ildo Joao Rambo e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR, MALENA DE SOUZA GOMES, ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO COLETIVO DE TERRA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NO FEITO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, III E 279, § 1º DO CPC. NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO NULO. RECURSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº
0000035-52.2007.8.05.0081
, sendo Apelantes
ARISTIDES QUEIROZ NOGUEIRA e outros e
CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA,
e Apelados
ILDO JOAO RAMBO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A NULIDADE APONTADA PELO PARQUET, DESCONSTITUINDO A R. SENTENÇA EX OFICIO E JULGANDO PREJUDICADOS OS APELOS
nos termos do relatório e voto da Relatora, que integram este julgado.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA